Tribunal: TJSP
Processo: 2087634-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECISÃO QUE INDEFERE O LEVANTAMENTO DE PENHORAS. A ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI) NÃO AUTORIZA, POR SI, LEVANTAMENTO/CANCELAMENTO DE ATOS CONSTRITIVOS PRETÉRITOS. AGRAVO DO EXECUTADO IMPROVIDO.